Tribunal: TJES
Processo: 5000251-50.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-50.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
RECORRIDO: ANTONIA COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PR
OCESSO Nº 5000251-50.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

RECORRIDO:
ANTONIA COSTA, DIRETOR GERAL DO SAAE DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE DO SERVIÇO. DÍVIDA PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida SAAE, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifica-se do conjunto probatório que a Recorrente suspendeu o serviço de abastecimento de água na residência da Recorrida em razão de débito pretérito, relativo a parcelamento firmado em outubro/2022. Todavia, não promoveu notificação prévia à consumidora, como determina a lei.

(3). Quanto ao ponto, o artigo 22 do CDC e o artigo 6º Lei 8.987/95 asseguram, como regra, o princípio da continuidade na prestação do serviço de fornecimento de água. Para conjugação dos interesses em litígio, passou-se a compreender que a suspensão do serviço é possível, mas apenas diante do inadimplemento de débitos presentes, não englobando dívidas pretéritas, em relações às quais o credor dispõe dos meios ordinários de cobrança. Nesse contexto, além de interromper o abastecimento do serviço de água por dívida antiga, a Recorrente não comprovou ter notificado previamente a Recorrida quanto à intenção de fazê-lo, agindo de forma ilegal e inesperada frente à consumidora.

(4). Dessa forma, restando inequívoco o corte ilegal, considerando que a suspensão se deu com base em dívida pretérita e ausente notificação prévia ao corte, recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar a consumidora pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

(5). No que tange aos danos morais, entendo que o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)